Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
VISTOS...
Recursos de apelação cível interpostos por Rosalina Corrêa Nunes e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, devendo, ainda, este valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da ocorrência do sinistro.
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Para tal desiderato, a apelante Rosalina Corrêa Nunes requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), alegando que o ato ilícito está consubstanciado no fato de a seguradora, ter recusado o pedido de recebimento administrativo do seguro obrigatório.
Pede para que seja determinado à ré, que se comunique com a parte autora tão somente por meio deste processo judicial e que se abstenha de cometer condutas ilegais, tais como abordagem indevida na residência da apelante.
Almeja, por fim, a majoração da verba honorária para o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pelo magistrado se mostra irrisório e torna desvalorizado o exercício da profissão, bem como o prequestionamento da matéria.
Nas contrarrazões, a seguradora arguiu em preliminar, a supressão de instância, sob o argumento de que as matérias suscitadas não foram apreciadas em primeiro grau. Ao final, requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID. 52255587).
Por sua vez, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sustenta que a queda sofrida pela autora ao tentar desembarcar de um ônibus, enquanto este ainda estava parado e se preparando para sair, não caracteriza, por si só, um acidente de trânsito, mas sim um caso fortuito, não coberto pelo Seguro DPVAT estabelecido pela Lei 6.194/74.
Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada no sentido de julgar improcedente a ação.
Contrarrazões apresentada pela autora, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 52255592).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pela seguradora em contrarrazões, a qual argumentou que a autora não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa ou ainda o reexame de provas, o que caracteriza a supressão de instância.
Contudo, razão não assiste à seguradora, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.
Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (N.U 1035293-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)
Logo, rejeito a preliminar.
Pois bem.
A autora/apelante busca a reforma parcial da sentença, para a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa ao pedido de requerimento administrativo, o que viola o disposto no art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, criando embaraços e aumentando os percalços ao recebimento da indenização securitária.
Esses são os motivos pelos quais a autora insiste que a segurada praticou ato ilícito; contudo, atento às particularidades do caso concreto, sopesadas a conduta da ré, a pretensão indenizatória almejada pela autora/apelante não encontra respaldo legal ou doutrinário, porquanto, não se constata que de fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da Seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da autora, a justificar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
O art. 186 do CC estabelece que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
A configuração da responsabilidade civil decorrente de ato ilícito depende da comprovação do dano experimentado, do nexo causal entre a ação ou omissão do agente, do dano sofrido e da culpa.
Logo, não assiste razão a autora/apelante visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela ré, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da autora.
Outrossim, pleiteia a autora que o Judiciário reprima eventual atitude perpetrada pela ré, no tocante a abordagem indevida em sua residência.
Ocorre que, embora a autora/apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, bem como com relação a outras partes estranhas à presente lide, não merece acolhimento tal irresignação.
A uma, porque não apresentou qualquer prova dessas alegações, tais como, demonstração de indícios de dolo ou deslealdade praticada pela ré. A duas, porque a medida vindicada é inadequada pela presente via. A três, porque a questão restará prejudicada com o julgamento da causa.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.[...] (N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)
De igual modo, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.
Isso porque a teor do §8o do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.
Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada na proporção de 10% sobre o valor da condenação, qual seja (R$253,22) ao patrono da autora. De fato, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.200,00 (um e duzentos mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito). Importa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(N.U 1005233-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)
Por outro lado, no que tange a insurgência da seguradora/apelante, quanto à inexistência do nexo de causalidade, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, como se sabe, o seguro obrigatório – DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Oportuno salientar que a referida lei exige a ocorrência de um acidente que envolva o uso de um veículo automotor, sem, contudo, impor que ele esteja em movimento.
Logo, é indiferente o fato de a lesão ter sido no momento do desembarque do transporte coletivo, quando parado, ou no interior do veículo em movimento.
Fato é que a autora foi vítima de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre e, em decorrência disto, sofreu lesão que resultou a sua invalidez permanente, situação que enseja o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT à vítima.
Neste sentido, este Tribunal já decidiu diversas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – SEGURO DPVAT – QUEDA EM DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – INVALIDEZ PERMANENTE – TESE DE INAPLICABILIDADE DA LEI No. 6.194/74 EM RAZÃO DE O VEÍCULO ESTAR PARADO – AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
2. No caso concreto, não há como não entender que houve um acidente de trânsito quando a autora, passageira de coletivo, foi lesionada ao descer do veículo, sofrendo lesão no pé direito.
3. Considerando que o ônibus é veículo automotor e que foi causa determinante do acidente, tendo a queda ocorrido durante o desembarque e sendo este algo inerente e intrínseco à atividade do transporte, não há falar em ausência de cobertura, devendo ser considerado como acidente de trânsito.
4. Inexiste na legislação, qualquer distinção sobre o fato de ser um veículo de transporte coletivo e estar parado, sendo irrelevante a constatação de tais particularidades, pois a abrangência da cobertura do seguro DPVAT vai do embarque ao desembarque do passageiro.
4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
(N.U 1031446-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, ficou devidamente comprovado o acidente e o nexo de causalidade, o que enseja o pagamento de indenização do seguro DPVAT, por se tratar de veículo automotor passível de transitar em vias terrestres e de licenciamento obrigatório. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação devidamente analisados no pronunciamento judicial.
(N.U 0109236-11.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)
Portanto, tendo o ônibus, ainda que parado, sido o responsável pelos danos sofridos pela autora, tal fato é considerado acidente de trânsito para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da autora, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC, e nego provimento ao recurso interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Em consequência, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), considerada a regra estabelecida no art. 85, §11o, do CPC.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator